Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009817-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Dano ao Erário, Aposentadoria, Acumulação de Proventos, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIAS AOS LIMITES DA COISA JULGADA – ART. 5º, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância dos limites da coisa julgada.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Humberto Melo Bosaipo, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão híbrida que inadmitiu Recurso Especial, e negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do mesmo diploma, ante a aplicação do Tema 660 (id 200478665).

O Agravante alega, em síntese, que
“o supracitado julgado não se aplica ao caso em comento, uma vez que o Recurso Extraordinário não se limita a alegação de violação de legislação infraconstitucional de forma reflexa”.

Aduz que
“a tese do agravante não se limita à ofensa aos limites da coisa julgada, senão, também, foi suscitada contrariedade a regra imposta no artigo 40, §10, e §11, da Constituição Federal”.

Assevera que

“o acórdão impugnado contraria as regras impostas no art. 40, §10, e §11, da Constituição Federal, ao não revogar decisão que contraria os ditames constitucionais quanto à possibilidade de cumulação de aposentadoria de cargo efetivo, com a pensão de cargo eletivo”.

Ressalta ser
“patente a repercussão de ordem jurídica, social, econômica, tendo em vista a existência de indícios suficientes de que o acórdão violou o princípio constitucional da COISA JULGADA, bem como contrariou as regras constitucionais que autorizam a percepção simultânea de aposentadoria de cargo efetivo com pensão parlamentar de cargo eletivo”.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Recurso tempestivo (id 206468166).

Contrarrazões no id 207139689.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado, o ponto nodal exposto nas razões recursais se refere à suposta afronta direta soa princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

O Agravante alega, em síntese, que
“o supracitado julgado não se aplica ao caso em comento, uma vez que o Recurso Extraordinário não se limita a alegação de violação de legislação infraconstitucional de forma reflexa”.

Aduz que
“a tese do agravante não se limita à ofensa aos limites da coisa julgada, senão, também, foi suscitada contrariedade a regra imposta no artigo 40, §10, e §11, da Constituição Federal”.

Assevera que

“o acórdão impugnado contraria as regras impostas no art. 40, §10, e §11, da Constituição Federal, ao não revogar decisão que contraria os ditames constitucionais quanto à possibilidade de cumulação de aposentadoria de cargo efetivo, com a pensão de cargo eletivo”.

Ressalta ser
“patente a repercussão de ordem jurídica, social, econômica, tendo em vista a existência de indícios suficientes de que o acórdão violou o princípio constitucional da COISA JULGADA, bem como contrariou as regras constitucionais que autorizam a percepção simultânea de aposentadoria de cargo efetivo com pensão parlamentar de cargo eletivo”.

Argumenta que
“ao contrário do que afirmou a Ilustre Desembargadora Vice-Presidente do Egrégio TJ, as peças recursais apresentada (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) estão completamente de acordo com o previsto no artigo 105, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’ e Art. 102, inciso III, alíneas ‘a’, da Carta Magna”.

Pois bem, conquanto também tenha suscitado afronta ao artigo 40, §§ 10 e 11, da CF, o Agravante fundamentou as razões do Recurso Extraordinário quanto à provável contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, em eventual ofensa à coisa julgada.

Com efeito, a suposta infringência ao artigo 40, §§ 10 e 11, da CF, foi devidamente analisa em tópico próprio, onde se concluiu pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF, em razão da falta de prequestionamento. Assim, neste ponto, inadmitiu-se o recurso com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC, o que, aliás, ensejou a interposição de agravo ao STJ pela parte ora agravante.

No tocante ao Tema 660, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida abrange, além da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, também a
inobservância dos limites da coisa julgada
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO SOBRE VERBAS ESPECÍFICAS DETERMINADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFLEXOS DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1.
A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660)
. 2. A discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, a partir da definição dos efeitos econômicos do provimento dado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1365407 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129

DIVULG 30-06-2022

PUBLIC 01-07-2022).

Nesse contexto, não há falar em distinção no presente caso, e, assim, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal e ao contraditório, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024